Tribunal: TJDFT
Processo: 0719534-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO CONHECIDO. INOCORR|ÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ASSISTÊNCIA SINDICAL. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO DE VERBA DO CLIENTE POR ADVOGADO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO SINDICATO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO ADVOGADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. RETENÇÃO DE VALOR A MAIOR. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA RETIDA INDEVIDAMENTE. OBRIGAÇÃO DO ADVOGADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se conhece do pedido de revogação de gratuidade de justiça, quando esta não foi concedida ou sequer apreciada pelo juízo a quo.
2. Não se encontra prescrita a pretensão se a ação de reparação civil foi ajuizada dentro do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, contado a partir da data em que o autor teve conhecimento da lesão.
3. O Sindicato responde objetivamente pelos danos causados pelo advogado contratado para atender a categoria (art. 932, III, do Código Civil). Contudo, a referida responsabilidade é afastada quando resta comprovado que o advogado contratado pelo Sindicato ajuizou reclamação trabalhista em favor do jornalista, sem a intervenção da instituição sindical, e sem qualquer relação de dependência ou subordinação desta, conforme admitido pelo advogado, conquanto tenha este utilizado carta de credenciamento fornecida a ele pela instituição, fazendo-o com vistas a receber honorários assistenciais em razão do êxito na Justiça do Trabalho.
4. Comprovado que o advogado/réu efetivamente ajuizou a reclamação trabalhista do autor/apelado e nela atuou como advogado até o trânsito em julgado da respectiva sentença, de forma exitosa, deve ele ser remunerado pelos serviços prestados.
5. Deve o advogado/réu restituir a seu cliente o valor a maior, relativo a honorários advocatícios contratuais, retido quando ele próprio levantou toda a quantia que coube ao autor em reclamação trabalhista.
6. Recurso do 1o réu conhecido e provido. Recurso do 2o réu conhecido em parte e provido em parte.